Tribunal: STF
Processo: ARE 1553263
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (Doc. 108, fl. 1):



    “ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RRC. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Preclusa a discussão relativa à intempestividade da impugnação ao registro de candidatura, porquanto não retomada nas razões do agravo.



    2. A medida cautelar deferida nos autos da ADI n. 6.678/DF para suspender a eficácia da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” da então vigente redação do art. 12, III, da Lei n. 8.429/1992 foi expressamente concedida com efeitos ex nunc, inclusive quanto ao pleito eleitoral de 2022, não alcançando regressivamente condenações cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em data anterior à sua publicação no DJe de 4 de outubro de 2021. Precedente.



    3. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou no Tema de repercussão geral n. 1.199 a irretroatividade das modificações legislativas sofridas pela Lei n. 8.429/1992.



    4. Agravo interno desprovido.” 



    No RE (Doc. 111), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FELICIANO NAHIMY FILHO alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, II, da CF/1988, bem como ao entendimento firmado por esta CORTE na ADI 6678 MC/DF.



    Afirma que “em 01.10.2021, nos autos da ADI nº 6678 MC/DF, que discute a constitucionalidade da sanção de suspensão dos direitos políticos prevista nos incisos II e III do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes, reconhecendo a inconstitucionalidade da sanção, deferiu medida cautelar para suspender a sua aplicação” (Doc. 111, fl. 5).



    Nessa linha, sustenta que tendo o STF decidido que a sanção de suspensão dos direitos políticos é inconstitucional, “em que pese o trânsito em julgado do acórdão, desde 01.10.2021, quando foi proferida a decisão liminar que entendeu pela sua inconstitucionalidade, a sanção de suspensão dos direitos políticos deixou de produzir efeitos” (Doc. 111, fl. 7). 



    Defende que “Ex nunc, na decisão em sede de ADI do STF, não significa apenas “para os casos que virão”, mas também “para os casos que ainda tramitam”. Não se deve perder de vista que, mesmo que o processo de conhecimento tenha transitado em julgado em 2020, o cumprimento de sentença que ele deu origem persistiu até a quitação completa de todas as sanções arbitradas em desfavor do condenado. É por isso mesmo que o cumprimento de sentença da condenação por improbidade administrativa se enquadra dentro da classe de casos abarcados pela eficácia ex nunc da decisão liminar: ele é mais um feito, dentro tantos outros, que teve o seu interregno afetado pelo advento da ADI nº 6.678” (Doc. 111, fl. 9). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “para que seja reconhecida a cessação da suspensão de seus direitos políticos e, com isso, tenha ele o seu Registro de Candidatura deferido” (Doc. 111, fl. 11).



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 114), negou-se seguimento ao RE aos fundamentos de que (a) a análise da pretensão recursal demanda o exame de legislação infraconstitucional, o que é vedado na via extraordinária; e (b) em conformidade com a Súmula 636/STF não é possível interpor recurso extraordinário quando a contrariedade ao princípio da legalidade exigir a revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional pela decisão recorrida.



    No Agravo (Doc. 117), a parte recorrente refuta todos os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 111, fl. 9):



    “27. – O presente recurso extraordinário se fundamenta pela clara violação à Constituição, a saber, ao seu art. 5º, II. Isso porque, na medida em que vê recair sobre si sanção que não mais encontrava lastro no ordenamento jurídico brasileiro, o Recorrente sofria constrangimento em seus direito políticos sem qualquer amparo legal.



    28. – Aqui, vale tocar em ponto latejante do presente Recurso: o interesse processual do Recorrente. Como pode facilmente ser percebido, tanto as eleições de 2022 já se passaram de há muito quanto o prazo sancionatório de três anos em que os direitos políticos do Recorrente estiveram suspensos já se esvaiu. Poder-se-ia argumentar, portanto, que a presente causa não conta mais com razão de ser e que este Recurso Extraordinário, assim, não deveria sequer ser apreciado.



    29. – Tal linha de raciocínio, no entanto, não mereceria prosperar, por deixar de levar em conta justamente uma condição fundamental para o processamento do atual Recurso Extraordinário: a sua aptidão de servir como paradigma para os vários outros casos que a ele se assemelham, i.e., a sua repercussão geral.



    30. – Com efeito, a importância de decidir a presente causa — a despeito de sua franca inaptidão em trazer inovações na esfera jurídica do Recorrente — reside precisamente na capacidade de se firmar um entendimento, vinculante para todas as esferas do Judiciário, a respeito dos vários condenados incorridos no art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa que tiveram o trânsito em julgado de seu processo de conhecimento em momento anterior à concessão da medida liminar na ADI nº 6.678. Nesses casos, perdura a dúvida quanto à extensão dos efeitos ex nunc lá proclamados: eles devem valer apenas para aqueles agentes cujo trânsito em julgado ainda haveria de sobrevir (como parece ser o entendimento do e. TSE), ou também para os casos nos quais o processo de conhecimento teve o seu trânsito em julgado, mas o cumprimento de sentença ainda não (conforme ora se advoga)?



    31. – Eis o nó da questão: ainda que o seu processamento e eventual provimento não importem em benefícios imediatos para o Recorrente, a continuidade do presente processo permanece como contida em seu interesse processual, vez que pende, nesta Suprema Corte, resolução para o imbróglio acima delineado. Sendo assim, este controle incidental de constitucionalidade é o vetor próprio para trazer à atenção da Corte Constitucional eventual lesão a direito fundamental, como é a legalidade contida no art. 5º, II.



    32. – Por essas razões que, assentada a repercussão geral do presente caso, deve o vertente Recurso Extraordinário ser analisado e julgado por alguma turma do e. Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Relativamente à aplicação do entendimento firmado na decisão liminar proferida pelo STF na ADI 6.678/DF, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 108, fl. 2):



    “Conforme relatado na decisão agravada, Feliciano Nahimy Filho foi condenado à suspensão dos respectivos direitos políticos por 3 (três) anos, pela prática de ato doloso de improbidade administrativa (nepotismo cruzado), no âmbito da Ação de Improbidade n. 1031600-15.2016.8.26.0114, que tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas, tendo sido confirmada por decisão colegiada proferida em 3 de setembro de 2019 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e transitado em julgado no dia 23 de abril de 2020. 



    Em sede de cumprimento de sentença, em 7 de julho de 2022, nos autos de exceção de pré-executividade, com base na medida cautelar proferida na ADI n. 6.678/DF, foi deferida, pelo juízo de 1º grau, a suspensão dos efeitos da penalidade aplicada ao candidato. 



    Tal decisão foi atacada por agravo de instrumento (processo n. 2162044-63.2022.8.26.0000), no qual o Relator, no dia 27 de julho de 2022, deferiu a tutela antecipada recursal, para conceder liminar, restabelecendo os efeitos da suspensão dos direitos políticos do recorrente, por entender inaplicável ao caso a retroatividade das disposições da Lei n. 14.230/2021. 



    A liminar foi confirmada em decisão colegiada, datada de 24 de outubro de 2022, fato este que mantém válida a condenação de suspensão dos direitos políticos. 



    (…)



    Nada a prover quanto ao pleito de extinção da penalidade de suspensão dos direitos políticos em caso de condenação por improbidade administrativa com base no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, em razão da medida cautelar prolatada na ADI n. 6678/DF (Relator o ministro Gilmar Mendes), concedida para suspender a eficácia da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” da então vigente redação do art. 12, III, da mesma lei. Isso porque a medida foi expressamente concedida com efeitos ex nunc, inclusive quanto ao pleito eleitoral de 2022, não alcançando regressivamente condenações cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em data anterior à respectiva publicação.



    (…)”



    Assim, considerando que a decisão condenatória já transitou em julgado, não se aplica a decisão proferida em 1º/10/2021 na ADI 6.678/DF, atualmente sob a relatoria do Min. ANDRÉ MENDONÇA, na qual o eminente Ministro GILMAR MENDES deferiu medida cautelar para suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, prevista na redação (vigente à época) do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992. 



    A propósito, por esclarecedores, confiram-se os seguintes trechos da decisão do Min. ANDRÉ MENDONÇA, na Rcl 70.277MC-Ref., Dje de 3/10/2024, na qual registra que o entendimento da ADI 6.678-MC deve ser aplicado quando não tiver havido trânsito em julgado da decisão condenatória:



    “15. Para além disso, constata-se que, em 1º/10/2021, no âmbito da ADI nº 6.678/DF, atualmente sob minha relatoria, o eminente Ministro Gilmar Mendes deferiu medida cautelar para suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, prevista na redação (vigente à época) do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992. 



    16. Em que pese a decisão do TJSP tenha sido prolatada em data anterior à do deferimento da medida cautelar na ADI nº 6.678/DF, os efeitos da condenação ainda não tiveram início, tendo em vista não ter havido o trânsito em julgado da decisão condenatória, o que, aliás, é condição legal expressa para a aplicação da perda da função pública e da suspensão dos direitos políticos (art. 20, caput, da Lei nº 8.429, de 1992).“



    No mesmo sentido: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 6.678-MC/DF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 12., INC. III, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. EFICÁCIA SUSPENSA. 



    1. Na medida cautelar concedida no âmbito da ADI nº 6.678/DF, determinou-se a suspensão da vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, constante do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, em sua redação original.



    2. A sanção de suspensão dos direitos políticos somente poderá ser aplicada quando do trânsito em julgado da ação de improbidade.



    3. A determinação de suspensão, bem como a posterior supressão da referida sanção para os atos descritos no art. 11 da LIA, pela Lei nº 14.230, de 2021, atingem as ações que estão em curso.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 56567 AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 28/6/2024)



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 12.11.2021. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. ART. 37, §1º, DA CF E ART. 11, INC. I, DA LEI Nº 8.429/92. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO PINTADOS COM AS CORES DA CAMPANHA ELEITORAL. SANÇÕES APLICADAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. LIMINAR DEFERIDA NA ADI 6678. EFEITOS EX NUNC. A PARTIR DAS ELEIÇÕES DE 2022. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento e observando-se os limites previstos em referido dispositivo legal, impôs à parte Recorrente multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerado adequado no caso concreto.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir os fundamentos do aresto ora embargado que corretamente apontou o caráter infraconstitucional da controvérsia dos autos (Lei 8.429/92) e a incidência da Súmula 279 do STF, no que se refere à alegada ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto às penas aplicadas, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    4. Não se aplica, ao caso dos autos, a decisão exarada pelo Min. Gilmar Mendes, em 1º.10.2021, DJe 05.10.2021, ocasião em que foi deferida a medida liminar na ADI 6678-MC, ad referendum do Plenário desta Corte, com efeito ex nunc, para: (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e (b) suspender a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. Assim, o entendimento posto na referida decisão, se for o caso, apenas valerá para as eleições a partir de 2022.



    5. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.158.085 AgR-segundo-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 29/3/2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ELEITORAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGISTRO DE CANDIDATURA. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 6.678-MC. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS TESES FIRMADAS SOB OS TEMAS 897 E 1.999. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 71.787-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/10/2024) 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADI 6678 MC/DF, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, bem como da ADPF 144, Rel. Min. CELSO DE MELLO.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 4. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/11/2021).



    IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.” (Rcl 71.460-ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/10/2024)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente